Tribunal: STF
Processo: RE 80019
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-26
Data de publicação: 1975-08-26

Ementa:
TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL. FIXAÇÃO DE TARIFA. SEGURANÇA
PREJUDICADA. SEGURANÇA PEDIDA PARA OBTER A DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE
DO ATO DA SUNAB QUE FIXARA TARIFA DE TRANSPORTE COLETIVO
INTERESTADUAL. INEXISTÊNCIA NO ENTANTO EM RAZÃO DE POSTERIOR
REVOGAÇÃO DA TARIFA FIXADA PELO DNER QUE SE PEDIA FOSSE APLICADA AS
IMPETRANTES. SEGURANÇA QUE SE TORNOU PREJUDICADAMENTE. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO EM PARTE.